Tribunal: TJPA
Processo: 0801979-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801979-94.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ALESSANDRA SILVA DE FREITAS, ODEIZE SILVA DE FREITAS, FABRICIO SILVA DE FREITAS, MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Maria Osvaldina Silva de Freitas
e pelo
Banco BMG
contra acórdão que, em sede de
agravo de instrumento em cumprimento de sentença
, conheceu do recurso interposto pelo Banco BMG e deu-lhe parcial provimento para reduzir o montante das astreintes de R$ 4.406.000,00 para R$ 500,00 por valor cobrado indevidamente, a ser comprovado na origem.

2.

O
Espólio de Maria Osvaldina Silva de Freitas
sustenta omissão quanto à inadmissibilidade do recurso.

3.

O
Banco BMG
alega omissão quanto à impossibilidade de seguimento da demanda, à redução das astreintes e à vedação de incidência de multa e atualizadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto às teses levantadas pelo Banco BMG relativas à impossibilidade de seguimento da demanda, à redução das astreintes e à incidência de multa e atualizadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O julgador não está obrigado a responder a todas as teses levantadas pelas partes se já houver encontrado fundamento suficiente para sua decisão, salvo se houver omissão de questão relevante e capaz de modificar o julgamento.

6.

O acórdão embargado analisou os pressupostos recursais e reconheceu expressamente a admissibilidade do recurso, afastando qualquer omissão sobre o tema.

7.

A alegação do Banco BMG de omissão quanto às teses levantadas configura tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.

8.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à reanálise do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28/03/2022; STF, RE nº 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 27/10/1958; TJ-MG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0801979-94.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO BMG

ADVOGADO: VITOR CARVALHO LOPES GUSTAVO OAB/RJ Nº 131.298 E ANTÔNIO FERES PAIXÃO OAB/PA Nº 28.020-A

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA 8.409

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de duplo
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

ESPÓLIO DE MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS (ID.

22501119)
e por
BANCO BMG (ID. 22559484)
, em face do acórdão de ID.

22408210 que
– em sede de agravo de instrumento em cumprimento de sentença –
conheceu do recurso de
BANCO BMG
e deu-lhe parcial provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...) Ante o exposto sou no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada e apenas recalibrando a cifra a título de astreintes que doravante sairá de R$ 4.406.000,00 (quatro milhões quatrocentos e seis mil reais) e passa a ser equivalente
a R$ 500,00 (quinhentos reais) por valor cobrado indevidamente
–
estes a serem devidamente comprovados na origem pelos Exequente, para os fins desta decisão-
. (...)”

Em suas razões,
ESPÓLIO DE MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS (ID.

22501119)
anuncia o desacerto do acórdão ante a percepção de
omissão
dos pedidos feitos antes do julgamento do feito (
suposta inadmissibilidade do recurso).

Por sua vez,
BANCO BMG (ID. 22559484)
sustém em seu levante em omissão quanto a teses levantadas a respeito da impossibilidade de seguimento da demanda, redução do valor das astreintes e vedação de incidência de multa e atualizadores.

Intimados a contraminutar pelo ID. 22533890, foram ofertadas conforme ID.

22641432 e 23074699.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0801979-94.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO BMG

ADVOGADO: VITOR CARVALHO LOPES GUSTAVO OAB/RJ Nº 131.298 E ANTÔNIO FERES PAIXÃO OAB/PA Nº 28.020-A

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA 8.409

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Por partes.

1.

Da suposta omissão quanto ao pedido de inadmissibilidade do recurso.

Tal não subsiste e explica-se de forma objetiva:

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Na primeira linha do voto assim fora disposto
“Percebidos os pressupostos recursais, conheço do levante.”,
o que, por conseguinte, expõe que para a Relatoria e seus pares, não haveria qualquer hipótese de inadmissibilidade do recurso.

Por tal razão, não há omissão na referida análise do ponto, mas sim, débil tentativa de revolvimento da matéria.

2.

Da alegação de omissão das teses levantadas. Tentativa de rediscussão da matéria.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Quando
BANCO BMG
sustém em seu levante em omissão quanto a teses levantadas a respeito da impossibilidade de seguimento da demanda, redução do valor das astreintes e vedação de incidência de multa e atualizadores, a bem da verdade quer buscar rediscutir a qualidade do direito dado à matéria julgada, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025